Tribunal: TJSP
Processo: 1018955-05.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / CNH - Carteira Nacional de Habilitação
Órgão julgador: Heloísa Mimessi
Órgão colegiado: 5a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-25

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação acerca das infrações de trânsito e da instauração do respectivo procedimento administrativo. Mandado de segurança impetrado em face de autoridade vinculada ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Auto de infração lavrado por órgão diverso. Comprovação

Ementa:
APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Suspensão do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação acerca das infrações de trânsito e da instauração do respectivo procedimento administrativo. Mandado de segurança impetrado em face de autoridade vinculada ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Auto de infração lavrado por órgão diverso. Comprovação do envio da notificação que, no caso, não cabia ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Aparente mudança de domicílio sem comunicação do novo endereço ao órgão de trânsito. Notificação válida. Ausência de violação ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa. Inteligência dos arts. 123, § 2o, e 282, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Sentença denegatória mantida.
Negado provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000965219
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1018955-05.2020.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante BRUNO
CABRAL DA SILVA, é apelado DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE
TRÂNSITO - SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 5a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores MARIA LAURA
TAVARES (Presidente) E MARCELO BERTHE.
São Paulo, 25 de novembro de 2020.
HELOÍSA MARTINS MIMESSI
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
2
Voto no 13.902
Apelação no 1018955-05.2020.8.26.0053
Apelante: Bruno Cabral da Silva
Apelado: Diretor do Departamento de Trânsito de Guarujá - 154a
Ciretran
Origem: 16a Vara de Fazenda Pública da Comarca de São Paulo
MM(a). Juiz(a): Renata Pinto Lima Zanetta
APELAÇÃO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA.
DIREITO ADMINISTRATIVO. TRÂNSITO. Suspensão
do direito de dirigir. Alegação de ausência de notificação
acerca das infrações de trânsito e da instauração do
respectivo procedimento administrativo. Mandado de
segurança impetrado em face de autoridade vinculada
ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo.
Auto
de
infração
lavrado
por
órgão
diverso.
Comprovação do envio da notificação que, no caso, não
cabia ao Departamento Estadual de Trânsito de São
Paulo. Aparente mudança de domicílio sem comunicação
do novo endereço ao órgão de trânsito. Notificação
válida. Ausência de violação ao devido processo legal,
contraditório e ampla defesa. Inteligência dos arts. 123, §
2o, e 282, § 1o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Sentença denegatória mantida.
Negado provimento ao recurso.
Trata-se de mandado de segurança impetrado por
Bruno Cabral da Silva em face de ato do Diretor do Departamento de
Trânsito de Guarujá - 154a Ciretran, via do qual requer o desbloqueio
de seu prontuário até que esteja esgotada a via administrativa, com a
anulação do procedimento de suspensão do direito de dirigir.
A r. sentença de fls. 101/104 denegou a ordem, sob
a seguinte fundamentação:
Não é, contudo, o que se observa nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
3
autos, vez que, no que se refere à regularidade do
procedimento administrativo que culminou com a imposição
da pena de suspensão do direito de dirigir e com o bloqueio
de seu prontuário de condutor, não procedem as alegações
do impetrante.
Com
efeito,
cumpre
anotar,
primeiramente, que a expedição da notificação da
instauração do processo administrativo de suspensão ou de
cassação é automática (pelo sistema informatizado), a
materialização da portaria e da notificação, isto é, do
processo
administrativo
só
ocorre
na
hipótese
de
apresentação da defesa.
Anote-se, também, que, nos termos do
§1o do artigo 282 da Lei Federal de no 9.503/97, considera-
se válida a notificação enviada ao endereço cadastrado,
ainda que esteja desatualizado, sendo dever do proprietário
do veículo ou do infrator manter atualizado seu cadastro
junto aos órgãos de trânsito. Tudo a justificar a regularidade
da notificação do procedimento em comento.
Ora, com a revelia do condutor,
permitindo a aplicação da penalidade, esgotou-se a via
recursal
administrativa,
sobretudo,
para
a
própria
autoridade administrativa. É o que se denomina de coisa
julgada administrativa ou preclusão dos efeitos internos.
Nesse ponto, só resta à autoridade administrativa a
invalidação do ato.
A esse respeito, destaque-se o teor
dos documentos de fls. 68/84, os quais comprovam as
notificações regularmente encaminhadas ao seu endereço e a
certidão de decurso de prazo, atestando que no dia 31 de
dezembro de 2.018, transcorreu o prazo para interposição de
recurso sem a apresentação de defesa pelo impetrante. O

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
4
recurso administrativo protocolado pelo autor perante a Jari
no dia 20 de março de 2020, é manifestamente intempestivo
(fls. 84).
Assim,
a
rigor,
inaplicável
as
disposições do parágrafo único do artigo 9o e do artigo 24
da Resolução 182/2005 do CONTRAN, já que o processo
administrativo de suspensão findou com a revelia e a
aplicação da penalidade.
Ressalte-se, também, que a alegação
do impetrante de que não fora notificado da autuação
lavrada é inoportuna, pois o DETRAN é apenas comunicado,
nos termos do CTB, das autuações pelos órgãos executivos
de trânsito que as lavraram, para inserção dos dados no
prontuário do condutor, já que é o responsável por sua
habilitação, assim como pelo registro, licenciamento e
transferência dos veículos.
Desse
modo,
por
não
haver
ilegalidade no ato coimado nem estar revestido de abuso de
poder, verifica-se a impossibilidade de acolhimento da
pretensão do impetrante.
Ante o exposto, nos termos do artigo
487, inciso I do Código de Processo Civil, DENEGO A
SEGURANÇA pleiteada na inicial, cassando a medida
liminar concedida às fls. 48/49.
Apela o impetrante, com razões às fls. 112/135,
sustentando, em síntese, que não há comprovação do efetivo
recebimento da notificação do procedimento administrativo e nem da
dupla notificação das infrações de trânsito. Aduz que, por esse motivo,
foi impedido de exercer o seu direito ao contraditório e à ampla defesa.
Por fim, pleiteia a revelia da autoridade coatora que não apresentou as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
5
informações devidas.
Contrarrazões às fls. 138/141, pelo não provimento
do recurso.
FUNDAMENTOS E VOTO.
Dispensada a oitiva da D. Procuradoria Geral de
Justiça, ante a declaração de falta de interesse processual manifestada
pelo Ministério Público do Estado de São Paulo a fls. 96/99, com fulcro
no Ato n. 313, de 24 de junho de 2003 - PGJ/CGMP - DOE de 25 de
junho de 2003.
Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, o
recurso deve ser conhecido, mas não comporta provimento.
Nos termos do art. 5o, LXIX, da Constituição
Federal, conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito
líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data,
quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for
autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de
atribuições do Poder Público.
Segundo o magistério de Hely Lopes Meirelles,
direito líquido e certo é o que se apresenta manifesto na sua existência,
delimitado na sua extensão e apto a ser exercitado no momento da
impetração. Por outras palavras, o direito invocado, para ser
amparável por mandado de segurança, há de vir expresso em norma
legal e trazer em si todos os requisitos e condições de sua aplicação ao
impetrante: se a sua existência for duvidosa; se a sua extensão ainda
não estiver delimitada; se o seu exercício depender de situações e fatos
ainda indeterminados, não rende ensejo à segurança, embora possa ser

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
6
defendido por outros meios judiciais. Quando a lei alude a direito
líquido e certo, está exigindo que esse direito se apresente com todos os
requisitos para o seu reconhecimento e exercício no momento da
impetração. Em última análise, direito líquido e certo é direito
comprovado de plano. Se depender de comprovação posterior não é
líquido nem certo, para fins de segurança1.
O impetrante pretende, em síntese, a anulação do
procedimento administrativo de suspensão do seu direito de dirigir, sob a
alegação de que não foi notificado acerca da sua instauração e nem das
infrações de trânsito de origem do referido processo, de modo que não
teve a oportunidade de exercer o seu direito de defesa.
Inicialmente, não merece acolhimento a alegação
do apelante quanto à ausência de informações. Isso porque, o mandado
de notificação foi devidamente cumprido no dia 16/05/2020 e juntado
aos autos no dia 01/06/2020 (fls. 56/57), e nesta última dat foram
apresentadas as devidas informações da autoridade coatora, contendo
em anexo o inteiro teor do Processo Administrativo de Suspensão n.
2942124/2018 (fls. 58/88).
Em relação à ausência da dupla notificação das
infrações de trânsito que originaram o processo administrativo de
suspensão, o apelante não poderá exigir tal comprovação do
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo, por ser este o
responsável pela aplicação da penalidade da suspensão/cassação do
direito de dirigir, não podendo ser compelido a excluir as infrações
anotadas no prontuário do impetrante, pois não foram por ele
registradas.
1 In “Mandado de Segurança e Ação Popular”, 10a ed. ampl., São Paulo, Ed. Revista dos Tribunais,
1985, pp. 11/12.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
7
Neste sentido, consta a fls. 35 e 65 que todas as
infrações foram lavradas pela Prefeitura de São Paulo, motivo pelo qual
não cabia mesmo ao Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo
comprovar o envio das respectivas notificações.
Com efeito, os Municípios respondem em juízo pela
imposição das penalidades e pela arrecadação dos valores
correspondentes, nos termos do art. 260 do Código de Trânsito
Brasileiro.
Portanto, demandas que discutem a anulação das
referidas penalidades devem ser ajuizadas perante tais entes, dotados de
personalidade jurídica e de autonomia financeira, e não frente ao
Departamento Estadual de Trânsito de São Paulo. Neste sentido:
APELAÇÃO - ATOS ADMINISTRATIVOS MULTAS DE
TRÂNSITO
-
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
ANULABILIDADE DE MULTAS E DESCONSTITUIÇÃO
DE REGISTRO - Pretensão voltada para que a ré se
abstenha de efetuar a cobrança dos valores relativos às
infrações de trânsito em nome da requerente, bem como para
bloqueio do registro do veículo perante o Detran - Sentença
de primeiro grau que julgou procedente a ação para declarar
a nulidade de todas as multas de trânsito descritas na inicial,
por serem inexigíveis, bem como para excluir do prontuário
de habilitação da autora todas as anotações de pontos pelas
infrações e, por fim, para determinar o bloqueio da
transferência do veículo por força de contrato fraudulento
A Fazenda Estadual é parte ilegítima em demanda
para suspender a exigibilidade de multa aplicada pelo
Município Reconhecida a ilegitimidade tão somente quanto à
infração de trânsito lavrada pela Municipalidade de Santo
André -Comprovação de fraude quanto à propriedade do
veículo -Impossibilidade de responsabilização da suposta
proprietária -Inexistência de comunicação da fraude aos
órgãos públicos Irrelevância, diante da nulidade do contrato
de financiamento consumado de forma fraudulenta com
emprego do nome e dados pessoais da autora - Sentença
parcialmente mantida. Recursos, voluntário da ré e oficial do
Juízo,
providos
em
parte.
(Apelação
n.
0010939-65.2012.8.26.0019, Relator Desembargador Paulo
Barcellos Gatti, 4a Câmara de Direito Público, j. 28/04/2014)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
8
APELAÇÕES - Ação Declaratória de inexistência de relação
jurídico-tributária - Parcial procedência para declarar
inexigíveis débitos tributários, a partir do ajuizamento da
ação. Recurso da autora - Pretensão de reconhecimento da
inexigibilidade de todos os débitos referentes ao veículo -
Impossibilidade - Veículo isento do pagamento do IPVA -
Inexistência de qualquer débito pendente em relação ao
Fisco estadual - Multas aplicadas pelo Município de
São Paulo, que não foi parte no processo Impossibilidade de
se determinar a anulação pretendida - Não provimento do
recurso. Recurso adesivo do Estado de São Paulo - Nulidade
de sentença Inocorrência - Ausência de intimação via DJE
que somente impede o início da contagem do prazo recursal
Inocorrência de prejuízo - Interesse de agir presente e
legitimidade passiva configurada - Condições da ação que
devem ser analisadas em tese - Pretensão de inversão do
julgamento - Parcial possibilidade - Veículo isento do
pagamento do IPVA - Inexistência, aliás, de débitos de
competência estadual - Pedido que, nesse ponto deveria ter
sido julgado improcedente - Multas aplicadas pela
Municipalidade, que não foi parte do processo - Procedência
do pedido apenas para se determinar a baixa do nome da
autora do registro do veículo - Parcial provimento do
recurso, com solução extensiva ao reexame necessário.
(Apelação
n.
0003391-81.2012.8.26.0053,
Relatora
Desembargadora Maria Olívia Alves, 6a Câmara de Direito
Público, j. 02/02/2015)
Somente a partir do momento em que se reconhece
que a infração não é de responsabilidade do impetrante é que surge a
possibilidade de acolher o pedido de compelir o Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo a anular a penalidade de suspensão do direito
de dirigir, que seria mera consequência da atualização dos dados
constantes do seu prontuário.
Portanto, não se trata de impor o ônus de produzir
prova negativa ao impetrante, mas tão somente de reconhecer que, ainda
que invertido o ônus da prova, não caberia ao Departamento Estadual
de Trânsito de São Paulo comprovar o envio de notificação de infração
que não foi por ele lavrada.
Quanto à legalidade do procedimento administrativo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
9
de suspensão do direito de dirigir do impetrante em si, igualmente era o
caso de denegação da segurança.
O Código de Trânsito Brasileiro dispõe, em seu art.
265:
Art. 265. As penalidades de suspensão do direito de dirigir e
de cassação do documento de habilitação serão aplicadas
por decisão fundamentada da autoridade de trânsito
competente, em processo administrativo, assegurado ao
infrator amplo direito de defesa.
Dessa forma, em caso de ausência de notificação do
infrator para apresentação de defesa, é nula a penalidade de suspensão
do direito de dirigir por ofensa aos princípios constitucionais que
asseguram o devido processo legal, contraditório e ampla defesa
(art. 5o, LIV e LV, Constituição Federal).
Entretanto, no caso concreto, o impetrante não se
desincumbiu do ônus de demonstrar, de plano, o alegado direito líquido
e certo.
Isto porque, no comprovante de residência de fls.
26, o impetrante informa morar na Avenida Gregório Bezerra, 299,
apto.1202, mas no cadastro do impetrante junto ao sistema do órgão de
trânsito, à época do envio das notificações, constava endereço diverso,
qual seja, Rua Cláudio José Nunes, 373, Jardim Imbuias.
A autoridade coatora comprova que as notificações
foram enviadas para o endereço que constava nos registros do órgão de
trânsito (fls. 67/68, 72/73 e 75/76).
Dispõe o art. 282, § 1o, do Código de Trânsito
Brasileiro, que a notificação devolvida por desatualização do endereço
do proprietário do veículo será considerada válida para todos os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
10
efeitos.
Portanto, por óbvio, se o impetrante não mais residia
na Rua Cláudio José Nunes, 373, Jardim Imbuias, à época do envio da
notificação, é certo que o não recebimento se deu por culpa exclusiva
sua, que não cumpriu com o dever de manter seu cadastro atualizado,
nos termos do art. 123, § 2o, do Código de Trânsito Brasileiro.
Art. 123 § 2o No caso de transferência de domicílio ou
residência no mesmo Município, o proprietário comunicará o
novo endereço num prazo de trinta dias e aguardará o novo
licenciamento para alterar o Certificado de Licenciamento
Anual.
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal em casos
análogos:
Mandado de Segurança Cassação de CNH Infração de
trânsito durante o período de cumprimento da penalidade de
suspensão do direito de dirigir Alegação de que não for
notificado
Nulidade do procedimento administrativo

Impossibilidade - Mudança de domicílio sem comunicação
do novo endereço ao órgão de trânsito - Notificação válida
Art. 282, § 1o do Código de Trânsito Brasileiro. Sentença
mantida.
Recurso
não
provido.
(Apelação
n.
0009911-23.2013.8.26.0053, Relator Desembargador Marrey
Uint, 3a Câmara de Direito Público, j. 14/04/2015)
Mandado de Segurança. Impetração que busca o desbloqueio
de seu prontuário, com a consequente expedição da Carteira
Nacional de Habilitação CNH, sob a alegação de que
transferira a propriedade de um dos veículos anos antes, bem
como também não seriam de sua responsabilidade, e sim de
sua esposa, as infrações que recaíram sobre o outro veículo,
assim como não teria sido notificado das infrações, em razão
de sua mudança de endereço. Sentença denegativa. Recurso
do impetrante buscando a inversão do julgado. Inviabilidade.
Necessidade de dilação probatória que é inadmissível no
caso em tela. Ausência de comprovação do afirmado direito
líquido e certo. Artigos 134 e 257, parágrafo 7o, do Código
de
Trânsito
Brasileiro
(Lei
federal
no
9.503/97).
Desatualização, ademais, do endereço do impetrante, o que
faz presumir como validamente efetivada a notificação,
descumprimento do disposto nos artigos 282, § 1o, e 123,
inciso II, ambos do CTB. Recurso improvido, mantida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
11
sentença
que
denegou
a
segurança.
(Apelação
n.
0381699-28.2009.8.26.0000, Relator Desembargador Aroldo
Viotti, 11a Câmara de Direito Público, j. 14/05/2012)
DIREITO PÚBLICO
MANDADO DE SEGURANÇA

BLOQUEIO DO PRONTUÁRIO POR IRREGULARIDADE
NO PROCESSO DE EMISSÃO DE C.N.H. SEGURANÇA
DENEGADA

APELAÇÃO
DO
IMPETRANTE

Impossibilidade de reforma da r. sentença
Processo
administrativo que, regularmente, determinou a notificação
do impetrante para apresentação de defesa
Endereço
desatualizado Ônus do condutor Ausência de violação
ao devido processo legal, contraditório e ampla defesa

Sentença mantida
Recurso desprovido. (Apelação n.
1008557-38.2016.8.26.0053,
Relator
Desembargador
Antônio Tadeu Ottoni, 13a Câmara de Direito Público, j.
24/05/2017)
Outrossim, registre-se que, para a validade do
processo administrativo, basta à autoridade administrativa demonstrar
que protocolou a notificação junto aos Correios para se considerar
cumprida a exigência legal; o Código de Trânsito Brasileiro (art. 282) é
expresso ao dizer que basta a expedição das notificações, não exigindo
prova do recebimento, e milita em favor dos atos administrativos a
presunção de veracidade e legitimidade, que cabe ao administrado
desconstituir.
Nesse sentido, o STJ, em pedido de uniformização
de interpretação (PUIL 372/SP, Relator Ministro Gurgel de Faria, j.
11/03/2020), assentou o entendimento segundo o qual "o envio da
notificação, por carta simples ou registrada, satisfaz a formalidade legal
e, cumprindo a administração pública o comando previsto na norma
especial, utilizando-se, para tanto, da Empresa de Correios e Telégrafos -
ECT (empresa pública), cujos serviços gozam de legitimidade e
credibilidade, não há se falar em ofensa ao contraditório e à ampla
defesa no âmbito do processo administrativo" e "da interpretação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
12
arts. 280, 281 e 282 do CTB, conclui-se que é obrigatória a
comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da
penalidade, mas não se exige que tais expedições sejam acompanhadas
de aviso de recebimento. Sentença denegatória mantida.
Por fim, o apelante alega que a penalidade de
suspensão foi aplicada antes da análise do recurso administrativo
endereçado à Jari no dia 31/03/2020 (fls. 77/84), o que não procede.
Infere-se dos autos do PA n. 2942124/2018 que a referida irresignação é
intempestiva, pois o prazo para apresentar recurso à Jari encerrou-se no
dia 11/02/2019 (fls. 71), o que implica intempestividade do recurso.
Em suma não há se falar em qualquer ilegalidade no
procedimento administrativo e na aplicação da penalidade, não havendo
se falar em anulação da penalidade por falta de esgotamento da via
administrativa, visto que este já ocorreu.
À vista do analisado, NEGA-SE PROVIMENTO
ao recurso.
Para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária
e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional
e constitucional, observado o pacífico entendimento do C. Superior
Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento,
é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que
a questão posta tenha sido decidida (EDROMS n. 18.205/SP, Eminente
Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).
Sujeitam-se à forma de julgamento virtual em sessão
permanente da C. 5a Câmara de Direito Público eventuais recursos
previstos no art. 1o da Resolução n. 549/2011 deste E. Tribunal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1018955-05.2020.8.26.0053 -Voto no 13902
13
deduzidos contra a presente decisão. No caso, a objeção deverá ser
manifestada no prazo de cinco dias assinalado para oferecimento dos
recursos mencionados no citado art. 1o da Resolução. A objeção, ainda
que imotivada, sujeitará aqueles recursos a julgamento convencional.

HELOÍSA MIMESSI
Relatora